Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de mútuo garantidos por alienação fiduciária.
2. Decorrido o prazo para a purga da mora, consolida-se a propriedade do bem em mãos do credor, não havendo fundamento para a pretensão do devedor em reverter tal consolidação diante de depósito judicial efetuado após o prazo legal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.